Tribunal: TJPA
Processo: 0001997-96.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001997-96.2012.8.14.0045
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JATIL MENEGETTI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TRABALHADOR RURAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. O INSS sustenta que a ausência de audiência de instrução e julgamento teria cerceado seu direito de defesa, todavia, o Juízo possui liberdade para avaliar a necessidade ou não da prova testemunhal, não configurando uma exigência legal. Preliminar rejeitada.

2. O art. 42 da Lei nº 8.213/91, dispõe que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, tendo cumprido o período de carência, fica incapacitado total e permanentemente para o seu trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a sobrevivência.

3. Na espécie, constata-se que o autor/apelado preenche os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por invalidez. O apelado comprovou a condição de segurado especial, além de ter restado provado que a incapacidade que lhe acomete é total e permanente, conforme pericia médica realizada.

4. Dessa forma, confirma-se a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, produzindo escorreita aplicação da norma ao fato, reconhecendo a existência do direito postulado pela requerente.

5. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame
Necessário e Apelação Cível
interposta pelo
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, manifestando seu inconformismo com a decisão prolatada pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA
proposta por
JATIL MENEGUETTI.

Historiando os fatos o autor ingressou com referida ação, relatando que é segurado da previdência social em virtude de exercer atividade de trabalhador rural e que em razão de incapacidade física requereu, administrativamente, o benefício de auxilio doença em 07/08/2007, que lhe foi negado sob a justificativa de não ter restado comprovado sua qualidade de segurado.

Afirma que os laudos médicos acostados aos autos confirmam sua incapacidade para exercer qualquer tipo de atividade, fazendo jus ao beneficio pleiteado.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID 3028065):

“(...)
Diante do exposto, preenchidos os requisitos para concessão do benefício pugnado, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a autarquia previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez de JATIL MENEGETTI, desde o requerimento administrativo, sendo a renda mensal inicial - RMI no valor de 01(um) salário mínimo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada num primeiro momento ao triplo do valor do benefício.

Defiro o pedido de justiça gratuito formulado pelo autor.

Sobre a condenação de natureza pecuniária incidirá correção monetária e juros de mora.
(...)”

Inconformado, o INSS interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 3028066) argui, preliminarmente, cerceamento de defesa, por entender necessário a designação de audiência de instrução e julgamento para a realização de prova oral, imprescindível para o deslinde da causa, o que não foi feito.

Aduz não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez.

Defende a nulidade da sentença em razão da ausência de prova da qualidade de segurado do autor da ação, arguindo que tais qualidades foram fundamentadas de forma genérica e inespecífica na decisão de mérito, inviabilizando ao INSS ter ciência das razões que levaram o magistrado de piso a tal conclusão.

Assevera que para a comprovação de tempo de labor rural a legislação exige início razoável de prova material, requisito este que não fora preenchido na espécie.

Afirma que para a concessão da aposentadoria por invalidez a lei exige incapacidade total, permanente, não recuperável e insuscetível de reabilitação, e que apesar do laudo médico atestar que o autor está incapacitado para o trabalho, discorda de tal conclusão, haja vista a existência de milhares de brasileiros com a mesma doença do parte requerente, mas que apesar disso contribuem com o seu labor para a sociedade e para seu próprio sustento.

Prequestiona os dispositivos legais apontados.

Ao final, pugna pela nulidade da sentença para que seja designada audiência de instrução e julgamento, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que a sentença de 1º grau seja reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 3028067).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 3052233).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo INSS (ID 3065133).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Havendo questão preliminar, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

O apelante alega cerceamento de defesa, em razão de não ter sido designada audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral o que, no seu entender, era imprescindível para o deslinde da causa.

Sem razão o recorrente.

De acordo com o disposto nos art. 443 do CPC/2015, a prova testemunhal pode se indeferida pelo magistrado quando os fatos já estiverem provados por documentos ou pela confissão da parte,
in verbis
:

Art. 443.
O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos
:

I -
já provados por documento
ou confissão da parte;

II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.

O artigo seguinte, art. 444, dispõe que
“nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito emanado da parte contrária contra a qual se pretende produzir a prova
.”

Pela análise dos dispositivos supracitados, conclui-se que o julgador possui a liberdade para avaliar a necessidade/utilidade ou não da prova testemunhal no caso concreto.

No mesmo sentido é a Súmula 149 do STJ:

SÚMULA N. 149 do STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário
.

Dessa forma, considerando que a alegação do apelante refere-se a insuficiência de comprovação da qualidade de segurado especial do autor e que vários documentos foram juntados aos autos, entendo que a falta de designação de audiência de instrução e julgamento não é capaz de ensejar a nulidade da sentença, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do autor à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

A sentença de piso julgou procedente o pedido, determinando que o INSS concedesse o benefício a partir do requerimento administrativo, sob pena de multa diária.

Pois bem.

O art. 42 da Lei n° 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado total e permanentemente para o seu trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Nessa seara, a aposentadoria por invalidez requer que o segurado, estando ou não no gozo de auxílio-doença, seja considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a sobrevivência, nos moldes do artigo supracitado,
in verbis
:

Art. 42:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Na espécie, o apelante sustenta a inexistência de prova acerca da qualidade de segurado do autor, bem como do período de carência, todavia, tais alegações não merecem prosperar.

Compulsando os autos, constata-se que foram juntados inúmeros documentos aptos a fazer prova da condição de segurado especial do apelado, nos termos do art. 11, inciso VII, da Lei 8.213/1991, que assim dispõem:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

VII- como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a)

Produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

Com a inicial foram juntados os seguintes documentos, dentre outros: I- declaração de exercício de atividade rural expedida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Redenção atestando que o autor é lavrador e que exerce atividade em regime de economia familiar, produzindo para sua subsistência arroz, mandioca, milho, legumes em geral e criação de galinha (ID 3027953-Pág. 19); II- escritura pública de compra e venda de terreno rural no Município de Redenção (ID 3027953 – Pág. 22); III- documento de transferência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Helena/PR (ID 3027953 – Pág. 24); IV- Comprovante de deferimento do benefício de auxilio doença, datado de 09/08/2008 (ID 3027954 – Pág. 6); V- comprovante de consulta de recolhimento previdenciário dando conta que o autor contribui para o INSS desde 1989 (ID 3027954 – Pág. 7); VI- contrato de abertura de crédito rural junto ao Banco do Brasil (ID 3027954 – Pág. 15); dentre outros.

Nesse diapasão, embora o apelante sustente ausência de prova da condição de segurado do autor, os documentos presentes no processo demonstram o contrário, sendo aptos a comprovar que o autor se enquadra no conceito de segurado especial, nos termos da legislação em vigor.

Com relação à incapacidade do autor, o laudo da pericia médica registrado sob ID nº 3027956 atesta que a incapacidade do apelado é permanente e que ele está incapacitado para o exercício de qualquer atividade. Vejamos as respostas aos quesitos 6, 7, 11, 12 e 13:

“(...)

6. Essa doença ou lesão incapacita o periciando (a) para o exercício da sua atual atividade profíssional ou para as suas atividades habituais (no caso de estudante, desempregado, aposentado, dona de casa, etc?

ESTÁ INCAPACITADO PARA SUAS ATIVIDADE HABITUAL.

7. Essa doença ou lesão incapacita o periciando para o exercício de outras atividades laborativas que lhe garantam a subsistência, distintas da que exerce atualmente?

ESTÁ INCAPACITADO PARA OUALOUER ATIVIDADES.

(...)

11. A incapacidade é temporária ou permanente?

PERMANENTE.

12. Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), essa incapacidade é susceptível de recuperação para o exercício da atividade profíssional anteriormente exercida pelo periciando?

ESSA INCAPACIDADE NÃO É SUSCEPTÍVEL DERECUPERAÇÃO PARA ATIVIDADES ANTERIORES.

13. Em caso negativo, caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), essa incapacidade é susceptível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outras atividades que lhe garantam a subsistência que não as anteriormente exercidas pelo periciando? Em caso afirmativo, de qual natureza?

A INCAPACIDADE NAO E SUSCEPTÍVEL DE RECUPARAÇAO.

(...)”

Dessa forma, pela conclusão da pericia médica não há que se falar em possibilidade de recuperação ou exercício de atividades distintas das habituais que possam garantir a subsistência do autor, não restando outra alternativa se não a concessão da aposentadoria por invalidez ao autor.

Por fim, o apelante pleiteia que os juros de mora e correção monetária sejam fixados com base no art. 1º-F da Lei nº 9494/1997, o que não merece acolhida.

Quanto ao cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, de acordo com o Tema 905 do STJ incidem da seguinte forma: 1% ao mês até a vigência da Lei nº 11.430/2006, após, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 240 do CPC/15.

REEXAME NECESSÁRIO

No que diz respeito ao termo inicial para a concessão do benefício, observa-se que no caso dos autos houve requerimento administrativo. Logo, o termo inicial para a implementação do benefício deve corresponder a este requerimento, haja vista que desde aquela data havia a constatação da incapacidade do Autor.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 148, e-STJ): "O termo inicial deve ser mantido como o dia da juntada do laudo pericial aos autos, ou seja, 15 de setembro de 2014 (fl. 63), pois foi somente nesta data que se tomou conhecimento da efetiva consolidação da moléstia e consequentemente da existência de incapacidade laborativa, tendo em vista que não recebeu nenhum benefício previdenciário ou acidentário anteriormente". 2. Todavia,
é firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão somente para nortear o convencimento do juízo quanto à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão de benefício (AREsp 380.162, Ministro Gurgel de Faria, DJe 23/3/2017). 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o benefício de auxílio-doença, obtido judicialmente, deve ser pago a partir da data do requerimento administrativo e, na sua ausência, da data da citação válida da Autarquia
. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece reforma. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1831866 SP 2019/0240475-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019) (grifo nosso)

No mesmo sentido, o entendimento da jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL.
Tendo o conjunto probatório apontado a existência da incapacidade laboral desde a época do requerimento administrativo do auxílio-doença, o benefício é devido desde então.

(TRF-4 - AC: 50187878620184049999 5018787-86.2018.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 12/12/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) (grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 1.
Termo inicial do benefício fixado na data do requerimento administrativo, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, aplicando-se o mesmo entendimento adotado no caso de concessão de
aposentadoria
por invalidez. Neste sentido: REsp nº 200100218237, Relator Ministro Felix Fischer. DJ 28/05/2001, p. 208. 2. Apelação da parte autora provida.

(TRF-3 - AC: 00191849720174039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, Data de Julgamento: 19/09/2017, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/09/2017) (grifo nosso)

Assim, acertada a sentença de piso que fixou o termo inicial do benefício como sendo a data do requerimento administrativo formulado pelo Autor/Apelado, nada havendo a ser alterado.

No que tange a condenação em honorários advocatícios, o magistrado de piso fixou em 10% (dez) por cento sobre o somatório das prestações vencidas e não pagas até a sentença, já estando o percentual no mínimo legal, o que também deve ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo INSS. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2021